Tribunal: TJMT
Processo: 1009773-06.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009773-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MAMEDES MARIANO RIBEIRO - CPF: 008.825.431-30 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1009773-06.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO: MAMEDES MARIANO RIBEIRO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DO AGRAVADO
SOB A DENOMINAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC

– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
–

PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO E PRAZO HÁBIL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A
, contra a decisão proferida na
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
MAMEDES MARIANO RIBEIRO
, que deferiu a liminar para determinar ao requerido a suspensão dos descontos referente aos empréstimos na modalidade Cartão de Crédito Consignado sob nºs 12396527 e 12396448 no benefício de aposentadoria do agravado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 limitada a R$5.000,00.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$100,00), mesmo que limitada à R$5.000,00, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida,
requerendo seja por evento e não dia,
com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

Sem informações do juízo
a quo.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 132424747.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
MAMEDES MARIANO RIBEIRO

ajuizou
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais

em face do
BANCO BMG S/A
,

aduzindo em síntese que recebe benefício previdenciário por idade, e solicitou dois empréstimos consignados perante o requerido, sendo o primeiro no valor de R$ 1.098,00 e o segundo de R$ 1.076,00.

Alegou, no entanto, que posteriormente, ao analisar seu benefício constatou que havia dois descontos no importe aproximado de R$47,00 sob a denominação de Cartão de crédito

Ressaltou que não realizou nenhum empréstimo de Cartão de Crédito com o requerido; não autorizou a averbação de margem com relação a este; não recebeu cópia do contrato, cartão plástico e tampouco faturas para pagamento, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a
suspensão dos citados descontos no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica com relação a Cartão de Crédito Consignado, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à suposta ausência de contratação com o autor/agravada quanto a empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, restringindo-se o mérito do recurso quanto à multa que fora lhe aplicada e o valor fixado.

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo a agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. Nº 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 100,00 (cem reais) limitada à R$5.000,00, tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Ademais, cabe ressaltar que, se ao final da demanda ficar demonstrado qualquer exagero no valor alcançado pelas
astreintes
, nada impede ao magistrado de reduzir o teto máximo de aplicação da multa cominatória, devendo, tal análise, contudo, ser feita após o efetivo cumprimento do comando judicial.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação firmada nesta egrégia Corte Superior, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 6º do art. 461 do CPC, "de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". Isso é possível mesmo na hipótese de execução das astreintes, pois tal instituto, de natureza processual, tem como objetivo compelir o devedor renitente ao cumprimento da obrigação e não aumentar o patrimônio do credor.

2. Tendo em vista que a finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.

3. O acórdão recorrido, ao reduzir o valor da multa para R$ 33.086, 25, agiu em consonância com o entendimento firmado neste Pretório.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”

(STJ - AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014)

Por fim, mostra-se descabida a alegação do agravante de que necessita de prazo maior para cumprimento da obrigação, posto que, como é cediço, tratando-se de instituição financeira conveniada do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, basta que esta acesse o convenio, na forma convencionada entre as partes (banco e INSS) e proceda à suspensão do desconto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022